Tribunal: STF
Processo: ARE 1266309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1/2):
    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. APLICAÇÃO DAS LEIS 11.718/2008 E 8.213/1991, ART. 48, § 3.º. CÔMPUTO DE PERÍODO RURAL ANTERIOR À LEI DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TUTELA ESPECÍFICA.
    1. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço.
    2. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que acrescentou § 3.º ao art. 48 da Lei n. 8.213/91, contanto que cumprido o requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e de 65 (sessenta e cinco) anos para homem e a carência mínima exigida.
    3. Na modalidade híbrida, o tempo trabalhado como segurado especial deve ser computado para fins de carência sem a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias.
    4. O direito à aplicação da regra do artigo 48, § 3.º, da Lei 8.213/91 abrange todos os trabalhadores que tenham desempenhado de forma intercalada atividades urbanas e rurais. O fato de não estar desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir de obstáculo à concessão do benefício.
    5. O Superior Tribunal de Justiça concluindo o julgamento do Tema 1007, admitiu a contagem do tempo rural remoto e fixou a seguinte tese: "o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo."
    6. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º, 97, 195, § 5°, e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 5/6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.
    (...) 
    Em casos como o presente, configura-se a atípica atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que constitui vilipêndio ao princípio da separação dos poderes encartado no artigo 2º da Lei Fundamental” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 20, p. 8):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (...)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como por entender que o acórdão recorrido apreciou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    No que diz respeito à concessão do benefício previdenciário, verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido assim asseverou (eDOC 10, p. 4-10): 
    “A questão controversa cinge-se à possibilidade de reconhecimento do tempo de atividade rural, no período de 01.01.1967 a 30.03.1987 e do direito à concessão de Aposentadoria por Idade, em sua forma híbrida/mista, nos termos do art. 48, § 3.º, da Lei 8.913/911, com a redação conferida pela Lei 11.718/2008, a partir do requerimento administrativo (20.02.2015).
    (...)
    A interpretação do §3.º do art. 48 deve ser feita à luz dos princípios constitucionais da universalidade e da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, de forma que não há justificativa para se negar a aplicação do artigo 48, § 3.º, da Lei 8.213/91 ao trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário está desempenhando atividade urbana.
    (...)
    A parte autora preencheu o requisito etário - 65 anos, em 31.01.2013 - data de nascimento: 31.01.1948. O requerimento administrativo foi apresentado em 20.02.2015.
    Dessa forma, deve comprovar o exercício de atividade rural e urbana, no período de 180 meses ainda que de forma descontínua, no período anterior ao implemento do requisito etário.
    (...)
    Alega ter laborado em regime de economia familiar no intervalo de 01.01.1967 a 30.03.1987, buscando sua averbação para fins de concessão de aposentadoria por idade mista.
    Para fazer prova do exercício de atividade rural, foram acostados documentos, dos quais se destacam (ev. 3, ANEXOPET4):
    - certificado de dispensa de incorporação, em 1969. Profissão informada: agricultor;
    - notas fiscais de comercialização de produção agrícola em nome do pai da parte autora, datadas de 1978, 1980, 1981;
    - certificado de cadastro rural - INCRA, no ano de 1980 (pai) e seu, em 1986;
    - contrato de financiamento entre o autor e a CEEE para eletrificação rural do Morro Pedro Grota, município de Taquara/RS, em 1983;
    Consoante se vê, há nos autos início de prova material acerca do desempenho da atividade rural no período alegado na petição inicial.
    (...)
    A prova testemunhal confirmou o trabalho rural, em regime de economia familiar durante o período requerido.
    Embora os documentos não abranjam todo o período que a parte autora busca ver reconhecido, em decisão proferida no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou-se entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do tempo de serviço rural.
    Desse modo, mantido o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar, de 01.01.1967 a 30.03.1987.
    (...)
    Assim, atingida a idade mínima necessária à concessão do benefício pleiteado, bem como restando comprovada a atividade rural e urbana, pelo período de carência exigido, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria por idade mista, desde a data de entrada do requerimento, em 20.20.2015.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991) e por meio do exame de fatos e provas. 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Por fim, constata-se que o Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 55, § 2º, da Lei 8.213/1991, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938050-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente